Tribunal: TJMT
Processo: 1063776-05.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063776-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VANIR BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 177.319.411-91 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – BLOQUEIO JUDICIAL DE MOTOCICLETA – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO, TRANSFERÊNCIA E LICENCIAMENTO – PRETENSÃO AUTORAL PARCIALMENTE PROCEDENTE - SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO FISCAL EM FAVOR DO PROPRIETÁRIO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Incorre em julgamento
extra petita
a sentença proferida fora dos termos e dos limites do pedido e da causa de pedir, devendo ser declarada sua nulidade, por inteligência dos artigos 141, 489, inciso III e 492, do Código de Processo Civil. Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem.

R E L A T Ó R I O

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – BLOQUEIO JUDICIAL DE MOTOCICLETA – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO, TRANSFERÊNCIA E LICENCIAMENTO – PRETENSÃO AUTORAL PARCIALMENTE PROCEDENTE - SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO FISCAL EM FAVOR DO PROPRIETÁRIO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Incorre em julgamento
extra petita
a sentença proferida fora dos termos e dos limites do pedido e da causa de pedir, devendo ser declarada sua nulidade, por inteligência dos artigos 141, 489, inciso III e 492, do Código de Processo Civil. Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1063776-05.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1063776-05.2022.8.11.0001

Recorrente:
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso

Recorrido:
Vanir Benedito dos Santos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
Cominatória para Bloqueio de Veículo com Pedido de Tutela Provisória ajuizada por Vanir Benedito dos Santos.

Sentença:
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, determinou o
bloqueio administrativo de circulação, licenciamento e transferência da motocicleta HONDA/CG 125 FAN (Nacional), Placa JYV5521, RENAVAM 00925723533, Ano Fabricação/Modelo 2007/2007
, bem como afastou a responsabilidade do autor em relação às
multas e tributos relativos ao veículo a partir da citação.

Recurso Cível Inominado
(Id. 173486752): requereu a anulação da sentença em face do julgamento
extra-petita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1063776-05.2022.8.11.0001

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1063776-05.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1063776-05.2022.8.11.0001

Recorrente:
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso

Recorrido:
Vanir Benedito dos Santos

VOTO

Com a interposição deste recurso, o recorrente busca reformar a sentença na parte que extrapola o pedido do autor.

Com razão o recorrente.

O
julgador deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, conforme dispõe o artigo 141 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

Pondera-se, ainda, que o artigo 492 do Código de Processo Civil consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita.

No caso dos autos,
a pretensão autoral foi clara ao requerer o
bloqueio da motocicleta

HONDA/CG 125 FAN (Nacional), Placa JYV5521, RENAVAM00925723533, Ano Fabricação/Modelo 2007/2007, por meio do lançamento do impedimento no registro do veículo, como forma de viabilizar a localização do bem e regularização da titularidade.

Neste ponto, a sentença não merece reparo.

Todavia,
além de autorizar o bloqueio da motocicleta, o juízo de origem
afastou o direcionamento das multas e tributos relativos
ao veículo, a contar da citação até à regularização do registro veicular perante o DETRAN, o que não foi requerido pelo autor da ação.

O contexto fático processual revela que a motocicleta
HONDA/CG 125 FAN (Nacional), Placa JYV5521, RENAVAM00925723533, Ano Fabricação/Modelo 2007/2007
encontra-se, aparentemente, na posse de uma terceira pessoa, de identidade e paradeiro desconhecido pelo autor da ação.

Sobre o tema, o artigo 1.226 do Código Civil dispõe que “
os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos,
só se adquirem com a tradição
”.

Com base no texto legal, tem-se que apenas com
a prova da tradição
seria possível afastar a responsabilidade do recorrido quanto à motocicleta e débitos discutidos.

Entretanto, não há prova robusta quanto à alegada venda da motocicleta. Sequer há informação de quem seria o suposto adquirente.

Não há documento, um nome, nada que leve a presumir de que houve a transferência da propriedade. Portanto, com base em meras declarações unilaterais, a Fazenda Pública não pode efetuar o lançamento de tributos em nome de outrem se o registro da propriedade do automóvel encontra-se em nome do recorrido, bem como não pode afastar a responsabilidade do proprietário até a concretização da tradição.

A ausência de prova documental para comprovar a versão autoral aliada à falta de pedido certo e determinado na exordial com relação à inexigibilidade da obrigação fiscal, inviabiliza que o julgador, por deliberação própria, assim o faça.

À proposito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E JULGOU EXTINTO O FEITO – SENTENÇA EXTRA PETITA – EXECUÇÃO QUE SE REFERE A NOTA PROMISSÓRIA E NÃO A CHEQUE – PEDIDO ATENDIDO FORA DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE – VÍCIO INSANÁVEL – SENTENÇA CASSADA – ALEGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO CRIVO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A sentença que julga exceção de pré-executividade, resolvendo pedido não formulado, é nula de pleno direito, porquanto extra petita, de modo que outra deverá ser proferida dentro dos limites objetivos da demanda.

Devem os autos retornar ao juízo de origem, a fim de que o pedido seja examinado com base na matéria submetida à tutela jurisdicional, sob pena de supressão de instância.
Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC. (N.U. 00000656019978110020 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2021)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO PERCENTUAL DE 53,17%, BEM COMO, OS RETROATIVOS, EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTA AUSÊNCIA DE REVISÃO GERAL ANUAL DE SUAS REMUNERAÇÕES - NÃO APRECIADO NO PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA EXTRA PETITA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A SUA APRECIAÇÃO. 1 –
A sentença é extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada na inicial; quando o juiz defere a prestação pedida com base em fundamento não invocado, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação
2 –
O limite da sentença é o pedido, com sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio do dispositivo. O afastamento desse limite caracteriza as sentenças citra petita, ultra petita e extra petita, o que constitui vícios e, portanto, acarreta a nulidade do ato decisório.
(N.U. 00525533020148110041, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 30/11/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/12/2020)

Posto isto, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso II do Código de Processo Civil, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de reconhecer

a nulidade da sentença extra petita e determinar o retorno dos autos à origem para que nova decisão seja proferida, em estrita observância à causa de pedir aduzida na inicial.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AF

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023